Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-16.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001117-16.2019.8.05.0063* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIO BISPO SANTIAGO Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por JULIO BISPO SANTIAGO contra acórdão de ID: 99515573, que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de CLARO S.A. O embargante alegou omissão e contradição quanto à validade e força probatória de laudo técnico unilateral apresentado pela ré, à observância do contraditório e ampla defesa, à análise de precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e ao pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente sobre: validade e força probatória do laudo técnico unilateral; observância do contraditório e da ampla defesa; consideração de precedentes análogos do TJBA; e pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia sobre a validade do laudo técnico unilateral, considerando o contexto probatório e os princípios do contraditório e da ampla defesa. A apreciação do laudo técnico não conferiu valor absoluto à prova, integrando-o ao conjunto probatório, conforme arts. 369 e 371 do CPC e art. 5º, LV, CF. A interrupção do serviço foi corretamente identificada como fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC. Não se verifica omissão quanto a precedentes do TJBA, pois o acórdão fundamentou-se na análise específica do caso concreto, sem necessidade de transcrição exaustiva de julgados análogos. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais foi atendido, pois a matéria foi debatida no julgamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e suficiente, inexistindo contradição ou omissão, sendo a oposição dos embargos uma tentativa de rediscussão da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8001117-16.2019.8.05.0063, em que figuram como Embargante JULIO BISPO SANTIAGO e como Embargada CLARO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 5/SO